Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DA AUTORA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCABÍVEL A CONCESSÃO DA INCORPORAÇÃO DA GAA AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA EM RELAÇÃO À PERÍODO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI DE CRIAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEI 654/1994. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, a autora afirma a sua atuação em turmas de alfabetização durante os anos de 1987,1988 e 1989, fazendo jus à incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA aos seus proventos, no percentual de 1,8%. Requer a procedência total da demanda.
3. Em suas contrarrazões, o Distrito Federal requer a manutenção da sentença. Subsidiariamente, defende que o valor da condenação deve corresponder a R$948,02, haja vista a exclusão das parcelas vincendas.
4. Sem razão a recorrente.
5. No caso, embora o documento de ID 12981226 - Pág. 10 demonstre a atuação da autora em turmas de alfabetização durante os anos de 1987, 1988 e 1989, a Gratificação de Alfabetização foi criada pela Lei n.o 654, de 21 de janeiro de 1994.
6. Ademais, as leis de regência da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA não prevêem a incidência de tal rubrica em relação a período anterior à vigência da Lei n.o 654, de 21 de janeiro de 1994.
7. Destarte, incabível a procedência da demanda.
8. Nesse sentido: “[...] Acresce que a Lei Distrital que originariamente teria instituído a gratificação (Lei n. 654/94), bem como as que a sucederam (Lei Distrital n. 4.075/2007 e Lei Distrital n. 5.105/2013, Artigo 19 e Artigo 30) não foram expressas no sentido de conferir qualquer direito financeiro retroativo, ou seja, o direito do servidor a receber a gratificação a quem teria laborado em "atividade de alfabetização", antes de 1994, independentemente de quando se operaria a aposentadoria. D. Nesse quadro, exsurge a ausência normativa acerca da eficácia retroativa do pagamento (ou incorporação) da "GAA", porquanto a legislação de regência (inclusive o Art. 21, § 2o, II e III da Lei Distrital no 4.075/2007, no ponto da retroatividade dos efeitos aos professores aposentados ou que vierem a se aposentar na vigência da lei) não se estenderia aos que estariam na ativa - antes de 1994 -, nem aos aposentados e aos que vierem a se aposentar no cargo de professor antes da instituição da aludida gratificação. Precedente: TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão n. 837.508, DJe 11.12.2014 e 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, acórdão n. 695.003. [...].” (Acórdão 1218040, 07355019020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.